Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723440-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A AGRAVADOS: NTC- NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC para pesquisa de bens dos devedores (autos no 0703582-30.2021.8.07.0011, ID no 197678368). 2. O agravante, em suma, alega que a pesquisa pleiteada é hábil para a localização de bens penhoráveis e que a Central não faz pesquisa de escrituras em autorização do Poder Judiciário. 3. Afirma que estão presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas, pois a ação de execução tramita há 3 anos e até o presente momento não conseguiu localizar ativos e bens dos devedores que possam satisfazer a quantia devida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de ativos em nome dos agravados à CENSEC. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo recolhido (ID no 60054298). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11 Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, a diligência via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não se presta à finalidade pretendida pelo agravante, de modo que não contribuirá para a satisfação do seu crédito. 13. Sem perder de vista a importância das inovações processuais, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteada é inócua para a obtenção do resultado pretendido, diante da ausência de comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO